Tribunal: CARF
Processo: 18470.730494/2014-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PEZZUTO RUFINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.730494/2014-93
RESOLUÇÃO
1002-000.623 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAJA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência e determinar a remessa dos autos à unidade de
origem da Secretaria da Receita Federal do Brasil para: 1. Verificar nos sistemas internos da RFB a
existência e a autenticidade dos pagamentos realizados sob o código 2372 nos valores de R$
1.990,81, R$ 1.770,37 e a parcela de R$ 172,87 (referente ao DARF de R$ 22.624,69 pago em
31/01/2012); 2. Confirmar se o Período de Apuração (PA) constante nesses documentos é de fato
31/12/2011 (4o trimestre de 2011); 3. Verificar se referidos pagamentos encontramse "em aberto"
ou se foram utilizados para quitar outros débitos não mencionados neste processo; 4. Caso
confirmada a validade e a disponibilidade dos pagamentos para o 4o trimestre de 2011, proceder
ao recálculo do valor remanescente de CSLL, verificando se a pretensão da Recorrente de reduzir o
lançamento para R$ 22.643,39 guarda consonância aritmética com a realidade fiscal; 5. Elaborar
Relatório circunstanciado conclusivo sobre o resultado da diligência; e 6. Cientificar a Recorrente
do resultado da diligência, reabrindo lhe prazo de 30 (trinta) dias para manifestação quanto ao
relatório produzido.

Assinado Digitalmente
Ricardo Pezzuto Rufino – Relator

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Fl. 4527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.623 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.730494/2014-93
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Aílton Neves da Silva
(Presidente), Luís Ângelo Carneiro Baptista (Substituto Integral), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Andréa Viana Arrais Egypto e Ricardo Pezzuto Rufino.

RELATÓRIO
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/RPO, complementando-o em seguida:
Trata o presente processo de lançamento de ofício relativo ao Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), relativos aos anos-calendário 2010 e 2011, em que foi constituído o
seguinte crédito tributário (com juros de mora calculados até dezembro/2014 e
multa de ofício de 75% já inclusos):

Tal procedimento teve origem no Registro de Procedimento Fiscal – Fiscalização
(RPF-F) no 10.1.09.00-2013-00947-0, de 26/11/2013 (fl. 2) – para apuração dos
tributos devidos de acordo com o regime de tributação do Lucro Presumido
(apuração trimestral), para os referidos anos-calendário – do qual a contribuinte
foi cientificada em 28/11/2013 por meio do Termo de Início do Procedimento
Fiscal (TIPF) às fls. 93/95.
Foi verificada a seguinte infração pela Fiscalização, de acordo com os Autos de
Infração acostados às fls. 04/39: declaração incorreta na DCTF com
falta/insuficiência de recolhimento do IRPJ e da CSLL.
Cabe mencionar que, em decorrência do supracitado RPF, foi também
formalizado o processo administrativo no 18470.730335/2014-99 (lançamento de
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF).
Os fundamentos fáticos e jurídicos que ensejaram a autuação foram delineados
no Termo de Verificação Fiscal de fls. 40/47, sendo a seguir destacados os
principais:
• O sujeito passivo mantém em diversas instituições financeiras uma ou mais
contas correntes para cada empreendimento imobiliário (condomínio).
• As intimações feitas à fiscalizada visaram esclarecer as alocações dos recursos
sacados das várias contas bancárias cujos extratos foram colocados à disposição
do Fisco, os quais não guardavam correspondência com a escrituração.
Fl. 4528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.623 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.730494/2014-93
3
• Constatou o Fiscal responsável que quase a totalidade dos recursos sob
auditoria levados a débito nas contas correntes das instituições financeiras nos
dois anos-calendário não encontraram correlação com os comprovantes de
custos/despesas
apresentados,
embora
regularmente
escriturados
contabilmente, como revelam as exigências dos termos de intimações fiscais no
05, 06, 07, 08, 09 e 10.
• Também afirma que num exaustivo trabalho de análise que durou
aproximadamente um ano “concluiu-se que não se poderia alocar inúmeros
recursos como contrapartida de gastos potencialmente comprovados e levados a
termo em diversos condomínios de obra, pois se os valores quando coincidentes
não se correlacionavam com as datas dos lançamentos e dos meios probantes;
quando as datas dos lançamentos e dos meios probatórios se vinculavam
mutuamente, divergentes eram as verbas e os valores havidos como
comprovados.” • Foram observadas, dentre outras, as seguintes inconsistências
na escrituração apresentada pela contribuinte:
01. A conta Banco não se concilia com os extratos bancários. Não há batimentos.
02. As contas dos condomínios não guardam um mínimo de contato com as
movimentações financeiras.
02. As contribuições sociais, notadamente as contribuições ao PIS e à Cofins sobre
entrada de mercadoria e a recolher não se conciliam, apresentando saldos
absurdos.
03. As DIPJ, as DCTF e os DACON não retratam as apurações constantes das
escriturações contábeis e nem traduzem, mutuamente , os mesmos números
apurados, entre outras anomalias.
Como restou patente, a fiscalizada optou por escrituração completa. Ao fazê-lo
incorreu em várias incongruências, máxime por concluir, infere-se, que ao optar
pelo lucro presumido não deveria dar às despesas ou ao custos os tratamentos
contábil e fiscal requeridos, por exemplo, no lucro real, como já exposto. Tal
mixórdia contábil, entrementes, não obstou com relevância esta auditoria de
checar, via extratos bancários disponibilizados pela empresa ao Fisco, provável
destinação ou distribuição de recursos a sócios ou a terceiros, sem causa, quando
tais débitos em contas correntes não eram alvos de contabilização. Ao reverso,
quando tais débitos não foram sequer contabilizados, a repercussão tributária
quedou-se versada e capitulada no título sob a denominação de PASTA II.2, mais a
frente, e constante do Processo Administrativo Fiscal no 18470 730.335/2014-99.
Desta forma afastou-se o arbitramento de lucros, pois, em alguns casos, como
no presente, este regime de tributação acabaria por privilegiar os faltosos.
PASTA II.1.1. Valores Declarados na DIPJ X Valores Declarados na DCTF
A auditada declarou, em DCTF, valores abaixo dos apurados e informados nas DIPJ
(Ex. financeiros de 2011 e 2012).
Fl. 4529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.623 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.730494/2014-93
4
A seguir Tabela onde estão sintetizadas a declaração e apuração do IRPJ e da CSLL
nos dois anos-calendários:

II.1.2. Da Tributação Decorrente das Contribuições ao PIS e da Cofins.
Não incidem as contribuições sociais do PIS e à Cofins, tendo em vista que as
alterações tributárias ficaram confinadas nas insuficiências de declarações e
recolhimentos do IRPJ e da CSLL.
(...)
Base legal Comum às Infrações: Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 2o(inciso
II e caput do art. 259 do RIR/99), combinado com o Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 6o, § 1o, Lei no 7.450, de 1985, art. 18, Lei no 9.249, de 1995, art. 4o(art. 248
do RIR/99), com o Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 7o, Lei no 2.354, de 29 de
novembro de 1954, art. 2o, Lei no 9.249, de 1995, art. 25 (Parágrafo único e caput
do art. 251 do RIR/99), e com o Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 11, § 1o.
(Parágrafo único e caput do art. 277 do RIR/99).
II. Da Impugnação
Cientificada do lançamento em 23/12/2014, conforme Aviso de Recebimento (AR)
à fl. 4.245, a Interessada apresentou, em 21/01/2015, a impugnação de fls.
4.250/4.261, na qual alega, em síntese:
Nulidade
· De início, aduz a nulidade dos autos de infração, uma vez que os autos de
infração foram lavrados com base em supostas diferenças entre os débitos
informados em DIPJ e DCTF, quando em nenhum dos dez termos de intimação
recebidos foram-lhe solicitados esclarecimentos sobre supostas divergências
entre os valores de IRPJ e CSLL declarados em suas DIPJs e DCTFs dos
anoscalendários de 2010 e 2011, nem sobre o efetivo pagamento dos débitos
informados em DIPJ;
Fl. 4530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.623 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.730494/2014-93
5
· Deste modo, a Fiscalização teria presumido que tais divergências representariam
débitos passíveis de lançamento, sem jamais ter se aprofundado na análise da
composição dos débitos de IRPJ e CSLL declarados pela Impugnante nas citadas
declarações, tampouco nos valores recolhidos pela Autuada, sendo que a maior
parte dos valores lançados já haviam sido constituídos por DCTFs ou quitados por
meio de DARFs, ou simplesmente decorreriam de mero erro de cálculo da
Fiscalização. Tais fatos ensejariam a nulidade da autuação. Cita a Interessada o
art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN).
Improcedência dos Autos
· A Recorrente alega que, por ter estado em recesso de final de ano durante o
período de 19.12.2014 até 05.01.2015, ainda não teria apurado as razões para as
divergências apontadas, protestando pela juntada posterior de documentos que
as justifiquem. No entanto, teria conseguido reunir documentos que comprovam
a quitação de parte das diferenças lançadas, motivo pelo qual deveriam ser
canceladas; o que visa demonstrar, por período de apuração:
· 2o trimestre/2010: os débitos de IRPJ e CSLL foram informados na DCTF do mês
de setembro de 2010, onde consta a informação sobre os débitos destes tributos
apurados no trimestre anterior (2o trimestre) e a forma de quitação; tais débitos
foram informados nos valores de R$ 92.344,80 e R$ 35.620,14, respectivamente,
montantes, inclusive, superiores àqueles informados em DIPJ pela Impugnante,
tendo a esta efetuado o pagamento de tais valores (DOC. 03).
· 3o trimestre/2010: os débitos de IRPJ e CSLL foram informados na DCTF do mês
de dezembro de 2010, onde consta a informação sobre os débitos destes tributos
apurados no trimestre anterior (3o trimestre) e a forma de quitação. Tais débitos
vieram a ser informados nos valores de R$ 159.852,27 e R$ 65.535,36,
respectivamente, montantes, inclusive, superiores àqueles informados na DIPJ da
Recorrente, a qual teria efetuado o recolhimento de tais valores (DOC. 05).
· 4o trimestre/2010: tendo em vista que o montante dos débitos de IRPJ e CSLL do
4o trimestre de 2010 informados pela Impugnante em DCTF foi superior àquele
informado na sua DIPJ, não haveria que se falar em diferença de débitos relativos
a tal período passível de lançamento, mas sim em diferença a ser restituída:

Porém, ao preencher a coluna "DIFERENÇAS" da TABELA, a Fiscalização
equivocadamente informou como diferença relativa ao 4o trimestre valor
correspondente à soma das diferenças encontradas nos 2° e 3o trimestres de
2010, desta forma: a diferença de IRPJ relativa ao 4o trimestre, no valor de R$
208.648,43, corresponde a R$ 74.458,13 (diferença apurada no 2o trimestre) + R$
Fl. 4531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.623 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.730494/2014-93
6
134.190,30 (diferença apurada no 3o trimestre); em relação à CSLL, a fiscalização
indica como diferença do 4o trimestre o valor de R$ 79.433,44, que é justamente
a soma de R$ 28.964,93 (diferença apurada no 2° trimestre) com R$
50.468,51(diferença apurada no 3o trimestre). Assim, a tabela apresentada pelo
Fisco seria corretamente preenchida deste modo:

Portanto, devem ser excluídos dos autos os débitos de IRPJ e CSLL relativos ao 4°
trimestre de 2010, nos valores de R$ 208.648,43 e R$ 79.433,44, respectivamente,
uma vez que o valor dos débitos declarados em DCTF pela Impugnante a esse
título naquele período ser superior àquele por ela informado em DIPJ e por terem
sido lançados os referidos débitos em decorrência de erro de cálculo cometido
pela Fiscalização;
· 1o trimestre/2011: informa a Autuada que, apesar de ter informado em DCTF os
referidos débitos de IRPJ e CSLL em montante inferior àquele por declarado em
sua DIPJ, ela teria efetuado o pagamento de débitos de IRPJ e CSLL do 1o trimestre
de 2011 nos montantes de R$ 270.443,46 (principal) e R$ 112.982,64 (principal),
respectivamente (DOC. 09).
Assim, apenas poderia ser exigido da Impugnante débitos de IRPJ e CSLL do 1o
trimestre/2011 nos valores de R$ 29.465,96 e R$ 15.864,75, respectivamente,
correspondentes à diferença entre o montante dos débitos de IRPJ e CSLL
declarados em DIPJ e aqueles que foram efetivamente quitados, como segue:

Fl. 4532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.623 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.730494/2014-93
7
Dessa forma, ante os pagamentos efetuados, pleiteia a Impugnante sejam os
débitos de IRPJ e CSLL relativos ao trimestre em tela reduzidos de R$ 66.185,95 e
R$ 35.563, 96 para R$ 29.465,96 e R$ 15.864,75, respectivamente.
· 4o trimestre/2011: os débitos de IRPJ e CSLL relativos ao 4o trimestre de 2011
foram informados pela Recorrente em suas DCTFs do mês de dezembro de 2011
(DOC. 10) e março de 2012 (DOC. 11), tendo, por meio desta última DCTF, sido
informado os débitos de IRPJ e CSLL apurados no trimestre anterior (4o trimestre
de 2011) e a forma pela qual os referidos débitos foram quitados.
A DCTF de março de 2012 informa que o débito de CSLL do 4o trimestre/2011
teria sido integralmente quitado por meio de diversos DARFs, que totalizaram R$
101.321,49, quais sejam:

Ocorre que, além de ter recolhido os DARFs acima mencionados, a Impugnante
ainda teria feito outros dois pagamentos (DOC. 13) também relativos à CSLL do 4°
trimestre de 2011 que não foram alocados para quitar o referido débito, uma vez
que este já se encontrava integralmente quitado por meio dos demais DARFs
relacionados na DCTF de março de 2012. Afirma ainda que o pagamento efetuado
em 31.01.2012 (DOC. 12) a titulo de CSLL do 4o trimestre de 2011 no valor de R$
22.624,69 (principal) foi utilizado apenas parcialmente para quitar o referido
débito, vez que, do montante total recolhido neste DARF, apenas foi necessário
utilizar para a quitação daquele débito o valor de R$ 22.451,83 (principal), razão
pela qual o valor de R$ 172,87 (R$ 22.624,69 - R$ 22.451,83) não fora alocado ao
débito de CSLL informado em DCTF. Estes DARFs adicionais e a diferença não
alocada relativa ao pagamento de 31.01.2012 compõem o seguinte montante:

Fl. 4533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.623 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.730494/2014-93
8
Assim, defende a Impugnante que apenas poderia ser exigido débito de CSLL do
trimestre em questão no valor de R$ 22.643,39, correspondente à diferença entre
o débito declarado em DIPJ e aquele que foi por confessado em DCTF, subtraído
do valor dos DARFs recolhidos que não foram utilizados, ou utilizados apenas
parcialmente, para quitar o débito confessado em DCTF, como segue:

Do Descabimento de Juros sobre as Multas de Ofício
· Por fim, alega a Autuada ser descabida a incidência de juros sobre as multas de
oficio lançadas nos autos de infração, o que implicaria numa indireta majoração
da própria penalidade e não se pode falar em mora na exigência de multa.
· Defende que "...os artigos atualmente em vigor (art. 59 da Lei 8.383, 30.12.1991,
e art. 61 da Lei n° 9.430, de 27.12.1996), que disciplinam a cobrança de
acréscimos legais sobre débitos para com a União Federal decorrentes de tributos
e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil, não recolhidos no
vencimento, não prevêem a possibilidade de cobrança dos juros sobre a multa de
oficio". Nesse sentido, cita excertos jurisprudenciais das instâncias
administrativas; razão pela qual entende ser ilegal a cobrança de juros sobre as
multas de oficio aplicadas.
Ao final, requer a Impugnante sejam os autos julgados improcedentes e o
respectivo crédito tributário cancelado.
É o relatório.
A Impugnação foi julgada procedente em parte, cancelando-se os débitos dos ano-
calendário 2010 (2o, 3o e 4o trimestres) e mantendo-se o crédito tributário relativo a todos os
trimestres do ano-calendário 2011, pela DRJ/RPO, conforme acórdão no 14-74.714, de 18 de
janeiro de 2018 (fls. 4.417 a 4.430), conforme ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
DÉBITOS DECLARADOS EM DCTF. PAGAMENTO.
Uma vez declarados em DCTF do período subsequente, em campo próprio
destinado às informações sobre períodos anteriores, e devidamente pagos em
quotas, os débitos constituídos de ofício devem ser cancelados.
PAGAMENTOS. DÉBITOS NÃO CONFESSADOS. COMPENSAÇÃO.
Tendo em vista a ausência de vinculação dos pagamentos às DCTFs pertinentes
aos débitos objeto de lançamento, bem como a prévia utilização de tais
Fl. 4534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.623 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.730494/2014-93
9
pagamentos em pedido de restituição/compensação, descabe a sua apropriação
ao crédito tributário lançado de ofício.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011
NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento quando observados os
requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
A incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, após o seu vencimento, tem
previsão legal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
No Recurso Voluntário (fls. 4.462 a 4.483) o sujeito passivo manifesta sua
discordância da decisão, entendendo que o respectivo Acórdão seja parcialmente reformado por
este CARF, de maneira que a o crédito tributário seja totalmente extinto, conforme os
fundamentos discriminados resumidamente na sequência:
- Preliminarmente, alega a nulidade dos Autos de Infração por cerceamento de
defesa, afirmando que os dez termos de intimação anteriores não solicitaram esclarecimentos
específicos sobre as divergências entre DIPJ e DCTF. Sustenta que o Fisco presumiu débitos sem
analisar a composição das declarações ou os pagamentos já efetuados;
- No mérito, sustenta que parte dos valores lançados já foram quitados ou
decorrem de erro material da fiscalização:
• 1o Trimestre/2011: informa que apesar de ter informado em DCTF os débitos de
IRPJ e CSLL em montante inferior àquele por ela informado em sua DIPJ, ela efetuou o pagamento
de débitos de IRPJ e CSLL deste período, nos montantes de R$ 270.443,46 e R$ 112.982,64,
respectivamente, reconhecendo uma diferença, mas argumentando que o valor devido seria
menor do que o lançado, considerando os pagamentos efetuados (Doc. 09 da impugnação);
• 4o Trimestre/2011: descreve que os débitos de IRPJ e CSLL relativos a este
período, vieram a ser informados em suas DCTFs do mês de dezembro de 2011 (DOC. 10 da
impugnação) e março de 2012 (DOC. 11 da impugnação), tendo, por meio desta última DCTF, sido
informado os débitos de IRPJ e CSLL apurados no trimestre anterior (4o trimestre de 2011) e a
forma pela qual os referidos débitos foram quitados.
- Reclama pela ilegalidade da cobrança dos juros sobre as multas de ofício aplicadas;
Fl. 4535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.623 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.730494/2014-93
10
- Ao final, pede o provimento do presente recurso e que a parcela dos autos
mantida pela decisão recorrida seja julgada improcedente, com a consequente extinção do crédito
tributário a ela correspondente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Pezzuto Rufino – Relator

Ainda que atenda aos requisitos de admissibilidade e seja tempestivo, o recurso não
se encontra em condições de julgamento, conforme será explicado na sequência.
O presente processo é de lançamento de auto de infração relativo ao Imposto sobre
a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), relativos aos
anos-calendário 2010 e 2011. O Acórdão “a quo” cancelou os débitos dos ano-calendário 2010 e
manteve o crédito tributário relativo a todos os trimestres do ano-calendário 2011.
A respeito dos valores lançados para o ano-calendário de 2011, a Recorrente
impugnou (e agora recorreu) apenas em relação aos débitos do 1o e 4o trimestre, não se
manifestando sobre os débitos do 2o e 3o trimestres daquele ano-calendário, razão pela qual estes
devem ser mantidos, já que restam preclusos.
A matéria sobre os lançamentos do 4o trimestre de 2011, ao contrário do 1o
trimestre de 2011, ainda requer maiores informações para uma segura conclusão.

4o trimestre 2011
A Recorrente apresenta irresignação quanto à exigência de CSLL relativa ao 4o
trimestre de 2011. A controvérsia reside na divergência entre os valores declarados em DIPJ (R$
127.898,92) e os confessados em DCTF (R$ 101.321,48).
A DRJ manteve a exigência da diferença (R$ 26.577,44) sob o argumento de que os
comprovantes de pagamento (DARFs) apresentados pela contribuinte não foram relacionados em
DCTF e careceriam de identificação clara do período de apuração.
Contudo, a Recorrente demonstra, mediante documentos anexos (Doc. 13 da
impugnação), que:
* Existem pagamentos que somam R$ 3.934,05 realizados via DARF com o código de
receita 2372 (CSLL) e período de apuração 31/12/2011.
* Tais pagamentos não foram alocados em DCTF por mero erro formal
(descumprimento de obrigação acessória).
Fl. 4536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.623 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.730494/2014-93
11
O Direito Tributário Brasileiro é regido pelo Princípio da Verdade Material. A
existência de um pagamento efetivo, comprovado por documento idôneo (DARF autenticado),
tem o condão de extinguir o crédito tributário (Artigo 156, I, do CTN), independentemente de sua
correta informação em obrigações acessórias (como a DCTF no caso).
Ao contrário do entendimento da decisão de primeira instância, afirmando que, os
DARFs não identificavam o período de apuração, os documentos apresentados pela Recorrente
apontam expressamente a data de 31/12/2011 nos campos respectivos.
Dessa forma, julgar o mérito sem a conferência sistemática desses pagamentos
junto aos sistemas da Receita Federal (Sief/Compor) cerceia o direito de defesa e pode levar ao
enriquecimento sem causa da União.
Frente a essas considerações, para que seja possível a formação de juízo conclusivo
sobre a matéria, é necessária a conversão do julgamento do recurso em diligência para que a
Unidade de Origem elucide, mediante investigação mais ampla, os argumentos e documentos
trazidos aos autos pela interessada.
Para desfecho do caso, se necessário, a Unidade de Origem poderá intimar o
Recorrente para juntar novos documentos ou prestar esclarecimentos adicionais com o objetivo
de comprovar inequivocamente o direito postulado.
Diante do exposto, converto o julgamento em diligência e determino a remessa dos
autos à unidade de origem da Secretaria da Receita Federal do Brasil para que, proceda às
seguintes verificações:
1. Verificar nos sistemas internos da RFB a existência e a autenticidade dos
pagamentos realizados sob o código 2372 nos valores de R$ 1.990,81, R$ 1.770,37 e a parcela de
R$ 172,87 (referente ao DARF de R$ 22.624,69 pago em 31/01/2012);
2. Confirmar se o Período de Apuração (PA) constante nesses documentos é de fato
31/12/2011 (4o trimestre de 2011);
3. Verificar se referidos pagamentos encontram-se "em aberto" ou se foram
utilizados para quitar outros débitos não mencionados neste processo;
4. Caso confirmada a validade e a disponibilidade dos pagamentos para o 4o
trimestre de 2011, proceder ao recálculo do valor remanescente de CSLL, verificando se a
pretensão da Recorrente de reduzir o lançamento para R$ 22.643,39 guarda consonância
aritmética com a realidade fiscal;
5. Elaborar Relatório circunstanciado conclusivo sobre o resultado da diligência; e
6. Cientificar a Recorrente do resultado da diligência, reabrindo lhe prazo de 30
(trinta) dias para manifestação quanto ao relatório produzido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 4537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.623 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.730494/2014-93
12
Ricardo Pezzuto Rufino

Fl. 4538
DF CARF MF
Original